Tribunal: TCU
Processo: 017.840/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7618/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 62), ao representante, à Casa da Moeda do Brasil (CMB) e à empresa Fedrigoni Brasil Papéis Ltda., fazendo-se as determinações sugeridas nos pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.840/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Maria Cristina Marcos Medeiros. 1.2. Interessado: Fedrigoni Brasil Papeis Ltda (02.364.069/0003-91). 1.3. Órgão/Entidade: Casa da Moeda do Brasil. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Rodrigo Fagundes Souza (26967/OAB-DF) e outros, representando Fedrigoni Brasil Papeis Ltda; Janine Rocha Martins Correa (158.144/OAB-RJ), representando Maria Cristina Marcos Medeiros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência à Casa da Moeda do Brasil (CMB), com fundamento no art. 9o, I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no processo 18750.001331/2019, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.8.1.1. ausência de registro, em ata, de procedimentos relacionados ao encerramento da sessão pública, identificada na disputa de preços do processo 18750.001331/2019-68, em desconformidade com os subitens 6.13 e 12.1 do aviso de convocação e com o princípio constitucional da publicidade, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal (item 11 da instrução da unidade técnica- peça 62); 1.8.1.2. não permitir que empresa ajustasse a sua planilha de preços para sanar erro no seu preenchimento, desde que mantido o valor global, identificada na disputa de preços do processo 18750.001331/2019-68, em detrimento da jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 898/2019-TCU-Plenário (item 20 desta instrução); 1.8.2. manter a chancela de sigilo nas peças 6 a 31, 33, 50, 59 e 60 dos autos deste processo (item 26.4 da instrução da unidade técnica-peça 62).